Tribunal: TJSP
Processo: 2189666-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada concedida para obrigar a ré a custear o tratamento medicamentoso da autora, conforme prescrição médica – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a inviabilidade da medida, pois, além de não possuir cobertura contratual pelo fato do medicamento indicado para o tratamento prescrito à autor não constar no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde - Ação de Obrigação de Fazer – Tutela antecipada concedida para obrigar a ré a custear o tratamento medicamentoso da autora, conforme prescrição médica – Inconformismo da ré, alegando, basicamente, a inviabilidade da medida, pois, além de não possuir cobertura contratual pelo fato do medicamento indicado para o tratamento prescrito à autor não constar no rol da ANS, trata-se de remédio de alto custo – Descabimento – Probabilidade do direito e risco de dano evidenciados – Caso em que, ademais, a multa diária somente incidirá na hipótese de descumprimento da obrigação, e tem o legítimo objetivo de compelir que a parte cumpra a obrigação imposta na decisão judicial - Quantum fixado com razoabilidade, em patamar que não se mostra abusivo frente a capacidade econômica da agravante e a necessidade da agravada em ter medida cumprida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2189666-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Sertãozinho, em que é agravante SÃO
FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE S/E LTDA, é agravada MARIA JOSÉ
BUZON DE AMORIN PERRI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), EDSON LUIZ DE QUEIROZ E CÉSAR
PEIXOTO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189666-88.2020.8.26.0000 -E
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2189666-88.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE
EMPRESÁRIA LIMITADA
AGRAVADA: MARIA JOSÉ BUZON DE AMORIN
JUIZ: MARCELO ASDRÚBAL AUGUSTO GAMA
VOTO No 22.714
AGRAVO DE INSTRUMENTO Plano de Saúde - Ação
de Obrigação de Fazer Tutela antecipada concedida para
obrigar a ré a custear o tratamento medicamentoso da
autora, conforme prescrição médica
Inconformismo da
ré, alegando, basicamente, a inviabilidade da medida, pois,
além de não possuir cobertura contratual pelo fato do
medicamento indicado para o tratamento prescrito à autor
não constar no rol da ANS, trata-se de remédio de alto
custo Descabimento Probabilidade do direito e risco de
dano evidenciados Caso em que, ademais, a multa diária
somente incidirá na hipótese de descumprimento da
obrigação, e tem o legítimo objetivo de compelir que a parte
cumpra a obrigação imposta na decisão judicial - Quantum
fixado com razoabilidade, em patamar que não se mostra
abusivo frente a capacidade econômica da agravante e a
necessidade da agravada em ter medida cumprida - Recurso
desprovido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Cível da Comarca de Sertãozinho,
em Ação de Obrigação de Fazer proposta por MARIA JOSÉ BUZON DE AMORIN
contra SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA
LIMITADA, que concedeu a tutela antecipada para obrigar a ré a custear o
tratamento da autora, fornecendo o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus 300mg),
enquanto durar o tratamento, mediante prescrição do médico assistente, sob pena de
imposição de multa diária de R$2.000,00 (dois mil reais), que poderá alcançar a
quantia de R$60.000,00 (sessenta mil reais), sem prejuízo de revisão, caso fique

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189666-88.2020.8.26.0000 -E
3
patente que a mesma mostrou-se inócua conforme prescrição médica.
Aduz a agravante, basicamente, a inviabilidade
da medida, pois, além de não possuir cobertura contratual pelo fato do medicamento
indicado para o tratamento prescrito ao autor não constar no Rol de Procedimentos
da ANS, trata-se de remédio de alto custo.
Pela decisão de fls. 442 foi indeferido o efeito
suspensivo pleiteado.
Dispensadas as informações do MM. Juiz da
causa, a agravada apresentou resposta.
É o breve relatório do necessário.
O recurso não comporta provimento, pois
nenhum dos argumentos utilizados pela agravante se apresenta apto a ensejar a
reforma da judiciosa decisão agravada.
É sabido que para a antecipação da tutela
provisória de urgência é mister a análise dos pressupostos necessários, a saber:
elementos de informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional
pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do direito
reivindicado, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, que assim
preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso dos autos, ao contrário do que se alega

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189666-88.2020.8.26.0000 -E
4
nas razões recursais, a probabilidade do direito invocado está satisfatoriamente
demonstrada, pois, sendo a autora beneficiária do plano de saúde e tendo o contrato
celebrado entre os litigantes previsão para cobertura de despesas relativas à
assistência médico-hospitalar, não poderia a agravante negar à agravada, o tratamento
prescrito pelo médico que a assiste.
Registre-se que o argumento de que o
tratamento medicamentoso solicitado não consta do rol de procedimentos da ANS e,
portanto, estaria excluído da cobertura contratual é inaceitável, pois cabe à agravante,
na condição de operadora de plano de saúde, proporcionar à agravada o que for
necessário para propiciar-lhe cura, não sendo admissível que a conveniada, doente,
em razão de cláusula limitativa manifestamente abusiva, seja impedida de receber
tratamento adequado que vise à melhora de sua saúde.
Ademais, não se pode deixar de observar que o
medicamento indicado para o tratamento prescrito à autora-agravada está registrado e
aprovado na ANVISA e que o rol dos procedimentos da ANS é meramente
exemplificativo.
A revelar a correção da decisão agravada,
merece destaque os seguintes julgados prolatados por este Egrégio Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de obrigação de
fazer. Plano de saúde. Tutela de urgência. Autora
portadora de neoplasia. Negativa de cobertura de
medicamento quimioterápico LYNPARZA (Olaparibe),
sem cobertura contratual por não constar no rol da ANS.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189666-88.2020.8.26.0000 -E
5
Demonstrada a relevância dos fundamentos da demanda
e o receio de ineficácia do provimento final, conforme
preconizado no artigo 497 do CPC, deve-se deferir a
tutela específica, procedendo o julgador a avaliação,
segundo critérios de cautela e prudência, dos interesses
em conflito. Necessidade de resguardar o direito à vida.
Medicamento
corresponde
ao
próprio
tratamento
oncológico, de cobertura prevista no contrato. Rol da
ANS que prevê somente a cobertura mínima obrigatória.
Havendo expressa indicação médica, não prevalece a
negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de
medicamentos associados a tratamento quimioterápico.
Inteligência das Súmulas 95 e 102 do TJSP. Ademais, o
medicamento está registrado e aprovado pela ANVISA.
Insurgência contra o valor arbitrado a título de multa
diária para o caso de descumprimento da obrigação.
Valor da multa que deve ser expressivo para manter a sua
força coercitiva. R. decisão mantida. Recurso improvido.”
(Agravo de Instrumento no 2022442-62.2019.8.26.0000, 2a
Câmara de Direito Privado, Relator JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS, J. 22.03.2019).
“Obrigação de fazer - A questão sobre estar ou não esse
medicamento coberto pelo contrato de plano de saúde,
como sustentou a recorrente, pertence ao mérito - Há, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189666-88.2020.8.26.0000 -E
6
incontroverso, a necessidade da medida concedida
judicialmente, sob risco de dano à saúde, irreparável, da
agravada. - De outro lado, há controvérsia sobre a
legalidade da exclusão do tratamento. - Melhor é
amparar aquela que tem a saúde debilitada e precisa
imediatamente de tratamento. - Na hipótese de ter sucesso
a agravante na ação onde litiga com a agravada, terá
dano patrimonial. - Mas este é reparável - Recurso
improvido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
0011548-08.2012.8.26.0000, 9a Câmara de Direito Privado,
Relator JOSÉ GAVIÃO DE ALMEIDA, j. 28.02.2012).
Registre-se, ainda, ser manifesto o risco de dano
diante da gravidade da moléstia que acomete a autora Esclerose Múltipla de forma
progressiva
e da imprescindibilidade do tratamento prescrito, pois, caso não
deferida a tutela antecipada, a beneficiária ficará impossibilitada de receber o
tratamento adequado e essencial à sua sobrevivência, causando-lhe sério prejuízo no
controle da doença de que é portadora.
Outrossim, não há se falar em irreversibilidade
do provimento antecipado, posto que, caso verificado que o alegado pela autora não
procede, nada impede a agravante de, posteriormente, buscar, pelas vias ordinárias, a
reparação por danos eventualmente sofridos.
Ademais, incabível o afastamento da multa ou a
redução do seu valor diário, uma vez que a astreinte fixada para o caso de
descumprimento da obrigação não visa o pagamento a ela relativo, mas sim que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189666-88.2020.8.26.0000 -E
7
parte cumpra a obrigação imposta na decisão.
Com efeito, a fixação da multa tem caráter
coercitivo com o escopo de inibir o descumprimento injustificado das ordens
judiciais e, no caso em apreço, proteger a incolumidade física da autora, até o
julgamento definitivo da lide.
Vale lembrar, que para que a multa cominatória
não incida, basta o cumprimento da obrigação definida pela ordem judicial. Assim, o
questionamento a respeito do valor arbitrado poder ser interpretado como cogitação
administrativa de descumprimento. Não é essa a função das “astreintes” que, ao
contrário deve compelir o devedor ao cumprimento da obrigação.
Assim, ao contrário do sustentado nas razões de
agravo, verifica-se que a multa foi fixada com razoabilidade, porquanto estipulada
em patamar que não se mostra abusivo frente a capacidade econômica da agravante e
a necessidade da agravada em que a medida seja cumprida, não havendo que se falar,
portanto, em redução do valor arbitrado.
A confirmar tal entendimento, tem-se o seguinte
julgado:
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. PEDIDO
DE REEMBOLSO E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS - Concessão da tutela antecipada para a ré
custear todo o tratamento médico contra o câncer que
acometeu a autora, sob pena de multa diária no valor de
R$ 20.000,00, limitada ao período de 60 dias -
Inconformismo - Desacolhimento - Alegação de fixação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2189666-88.2020.8.26.0000 -E
8
multa diária exorbitante para o caso de descumprimento
da obrigação - Multa que atende aos princípios da
razoabilidade/proporcionalidade
-
Necessidade
de
efetivação de todos os esforços para o atendimento de
ordem judicial - Decisão mantida Recurso desprovido.”
(Apelação no. 2023932-32.2013.8.26.0000, Relator J.L.
MÔNACO DA SILVA, J. 09.10.2013).
É de rigor, pois, a manutenção “in totum” da
decisão sob ataque.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator